Tribunal: TJPA
Processo: 0016535-24.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016535-24.2017.8.14.0040

APELANTE: EMERSON LUIZ GUIMARAES DE SOUZA, ANTONIO DA SILVA MARINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISOS I (ANTIGA REDAÇÃO) E II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. SÚMULA 231/STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. CONTINUIDADE DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réus condenados pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos I (antiga redação) e II, do Código Penal, sendo reconhecida a continuidade delitiva em relação a um dos apelantes, contra sentença que fixou penas privativas de liberdade em regimes inicial fechado e semiaberto, com imposição de pena de multa, insurgindo-se a defesa contra a dosimetria, o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo e o regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuante; (iii) determinar se a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo exige apreensão e perícia do artefato; e (iv) examinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena após o redimensionamento das reprimendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da culpabilidade, da personalidade, das consequências do crime e do comportamento da vítima exige fundamentação concreta, extraída das circunstâncias específicas do caso, não se admitindo motivação genérica ou abstrata.

4.

A culpabilidade não pode ser considerada desfavorável com base apenas na afirmação genérica de que o agente optou por agir em desconformidade com a lei.

5.

A personalidade do agente somente pode ser valorada negativamente quando amparada em elementos técnicos ou dados concretos constantes dos autos.

6.

As consequências do crime não se prestam à exasperação da pena quando descritas de forma abstrata, sem demonstração de efeitos que extrapolem aqueles inerentes ao tipo penal.

7.

O comportamento da vítima jamais pode ser valorado de forma desfavorável ao réu quando não houver contribuição para a prática delitiva.

8.

Fixada a pena-base no mínimo legal, a incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena aquém desse patamar, em observância à Súmula nº 231 do STJ.

9.

A causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato quando sua utilização restar comprovada por outros meios de prova, notadamente pela palavra da vítima e pelos depoimentos testemunhais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal exige fundamentação concreta e individualizada, vedadas considerações genéricas ou abstratas.

2.

A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já se encontra fixada nesse patamar.

3.

A majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo independe de apreensão e perícia do artefato, desde que comprovado o seu uso por outros meios de prova idôneos.

4.

Redimensionada a pena, o regime inicial de cumprimento deve ser fixado em consonância com os parâmetros legais do art. 33 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, d, 71, 157, § 2º, incisos I e II, e 33, § 2º, b e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; TJPA, Súmula nº 14; TJPA, Súmula nº 18; STJ, AgRg no REsp nº 1.882.372/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 22.09.2020; STJ, AgRg no HC nº 744.012/SP, Sexta Turma, j. 08.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E O CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTÔNIO DA SILVA MARINHO
e
EMERSON LUIZ GUIMARÃES DE SOUZA
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I (antiga redação) e II do Código Penal, sendo em continuidade delitiva no caso de
ANTÔNIO DA SILVA MARINHO
(art. 71, CPB), fixando-lhes as seguintes reprimendas:
ANTÔNIO DA SILVA MARINHO:

pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 90 (noventa) dias-multa; e
EMERSON LUIZ GUIMARÃES DE SOUZA:
pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 70 (setenta) dias-multa

(ID
24316965 - Págs. 01/08)
.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia (ID
24316951 - Págs. 02/05),
imputando ao recorrente o que segue, conforme transcrito na sentença condenatória,
litteris
(ID
24316965 - Págs. 01/02):

“(...) no dia 19 de novembro de 2017, por volta de 11hs35m, a vítima MAHARISHI CHAVES SANTOS estava em frente a seu estabelecimento comercial, conhecido como ‘LIMA CONVENIÊNCIA’, localizado na Rua Sergipe, bairro Liberdade I, nesta cidade, quando foi abordado por dois sujeitos que estavam em uma motocicleta HONDA TITAN, cor PRETA, sendo que o sujeito que estava na garupa da motocicleta, o qual portava uma arma de fogo, anunciou o assalto mediante grave ameaça, ocasião em que subtraiu da vítima 01 (um) aparelho celular SAMSUNG GALAXY J7 METAL, cor PRETO, bem como 01 (um) cordão de ouro, sendo que após a subtração, os sujeitos empreenderam fuga.

Consta, ainda, que por volta de 16hs00m do dia dos fatos narrados acima, as vítimas FÁBIO LIMA DA SILVA, FABRÍCIO LIMAD A SILVA e DEIVES LUCAS ESCOCIO SOUSA, caminhavam em via pública, nas proximidades do “Supermercado HiperSenna”, localizado no bairro Jardim América, nesta cidade, quando foram abordados por dois sujeitos com características semelhantes às descritas acima pela vítima MAHARISHI, os quais estavam em uma motocicleta HONDA FAN 125, cor PRETA. (...)"

.

Em suas razões recursais (ID nº
24317017
), a defesa dos recorrentes pediu a reforma de suas penas-base; redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria – superação da Súmula nº 231 do STJ; exclusão da majorante referente ao emprego de arma ante a ausência de apreensão e perícia no referido instrumento; fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais brando; e redução da pena-base.

Em contrarrazões (ID nº
24317023
), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado ao ID nº
24584730
, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, “
a fim de ser reduzida a pena base dos apelantes, incluindo-se a pena de multa, haja vista a valoração inidônea dos antecedentes, personalidade, motivos do crime, consequências do delito e comportamento da vítima, porém, em quantum acima do mínimo legal, ante a existência de circunstância judicial desfavorável aos apelantes (culpabilidade), bem como para que seja reconhecida a atenuante da confissão em favor do apelante ANTONIO DA SILVA MARINHO, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória proferida nos autos
”
.

É o relatório.

À revisão necessária, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO PEDIDO DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS.

Pretende-se, neste mérito, a reforma das penas-base ao mínimo legal, o que passarei a examinar.

Nesse ponto, ressalto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

II.I. – DOSIMETRIA DE EMERSON LUIZ GUIMARÃES DE SOUZA –

Nesta esteira, quanto à valoração atinente aos referidos vetores, objetos desta apelação, assim asseverou a magistrada singular, em relação ao apelante (ID 24316965 - Págs. 05/06):

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu EMERSON LUIZ GUIMARÃES DE SOUZA.

O réu é primário, porém apresenta antecedentes criminais (FAC à fl. 201); a culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; a personalidade do agente é desfavorável pois vê-se que este não foi um fato isolado em sua vida; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade. Atendendo à culpabilidade, que é patente, os antecedentes do réu, lhes são desfavoráveis, as consequências do crime foram de grande monta e, por fim, considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem agravantes.

Presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, d, do Código Penal, qual seja, confissão, motivo pela qual reduzo a pena em 01 ano e 10 dias-multa, o que resulta na pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ausência de causas de diminuição de pena.

Presente causas de aumento de pena, quais sejam, as previstas no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, em razão de ter o agente se utilizado de arma de fogo e ter cometido o crime em concurso de pessoas, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ou seja, mais 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa, o que resulta em uma pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente SEMI-ABERTO, posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, §2º, b c/c §3º, do Código Penal.

Deixo de fazer a detração penal por não ter a possibilidade de alteração de regime inicial de cumprimento de pena.

Examinando a primeira etapa do processo dosimétrico, verifico que o Juízo singular exasperou a pena-base em virtude de macular as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, personalidade, comportamento da vítima e consequências do crime, as quais passarei a examinar.

No concernente à culpabilidade, entendida como o grau de censurabilidade da conduta, deve ser analisada à luz das circunstâncias específicas do caso. A sentença original mencionou que “
a culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela
;” incorrendo, destarte, em total abstratividade e desamparo em elementos concretos colhidos na instrução.

Por conta disso, reformo para a neutralidade a circunstância judicial da culpabilidade.

Com relação à personalidade do agente, entendo igualmente pela sua reforma para a neutralidade, uma vez que a fundamentação aportada pelo juízo
a quo
não se encontra amparada em laudo técnico que a corrobore.

Por isso, reformo o vetor judicial relativo à personalidade como neutra.

No tocante às consequências do crime, que diz respeito aos efeitos extensivos relativos ao crime perpetrado, novamente a julgadora
a quo
se valeu de dados abstratos e não apurados na instrução: “
as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade
”

Por conta de todas essas argumentações, reformo para a neutralidade a circunstância judicial das consequências do crime
.

Por fim, reformo para a neutralidade o aresto judicial referente ao comportamento da vítima, eis que afronta diretamente o teor da Súmula nº 18 desta Corte: “
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Dado isto, reformo para a neutralidade a circunstância judicial referente ao comportamento da vítima.

Diante desse novo cenário, em que não restam fundamentadas negativamente quaisquer circunstâncias judiciais negativas, imperiosa a
reforma da pena-base, proporcionalmente, de sorte que a reduzo ao seu grau mínimo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, foi aplicada a atenuante relativa à confissão (art. 65, III,
d
, CPB), a qual deixo de aplicar em atenção à Súmula nº 231 do STJ, vez que ela
se encontra em vigor e amplamente aplicada pelos Tribunais Superiores e pátrios da federação.

É o que se tem de sedimentado, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex.

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Na terceira fase
, foram reconhecidas duas majorantes, as referentes ao emprego de arma e concurso de agentes.

Aqui a defesa se insurge contra a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma, sem razão.

No caso dos autos, eis os depoimentos angariados em juízo, fielmente transcritos no bojo da sentença acusatória, os quais convergem para o uso de arma de fogo por parte dos apelantes na empreitada criminosa (ID
24316965 - Págs. 02/03)
:

A vítima MAHARISHI CHAVES SANTOS narrou que estava em frente a seu estabelecimento comercial quando dois indivíduos chegaram em uma moto, e levaram o celular e o cordão da vítima.
Afirmou que ele e o primo foram atrás,
momento em que o assaltante disparou com a arma de fogo contra a vítima e seu primo
. Acrescentou que os assaltantes por volta das 16h assaltaram outra pessoa no bairro da Paz, e a polícia avisou a vítima. Que a polícia ligou os crimes pelas características físicas dos acusados e da moto, um tinha o cabelo azul e outro era parecido a um índio. Acrescentou que os dois que assaltaram a vítima foram os mesmos capturados no bairro da Paz. Que reconheceu os dois na delegacia.
Que teria sido Emerson, que estava na garupa, foi quem disparou um tiro
. O cordão e o celular estavam com os acusados no momento da prisão.

A testemunha ANTONIO RODRIGUES MATOS contou que foi acionado porque os acusados tinham sido rendidos pelas vítimas e a população amarrou os dois.
A arma de fogo foi apreendida no local
.

A testemunha JOSÉ ALVES FEITOSA FILHO afirmou que quando chegou no local, os acusados estavam amarrados. Que as vítimas estavam lá e reconheceram os acusados.
Uma das vítimas estavam com a arma de fogo e entregou para a polícia
.

Realizado o interrogatório de EMERSON LUIZ GUIMARÃES DE SOUZA, este afirmou que realizou o roubo nas proximidades do HiperSenna, no horário de 16h. Que de tarde não efetuou nenhum disparo. Que decidiu o assalto, que conseguiu a arma. Que ANTONIO só conduzia a moto.

Realizado o interrogatório de ANTONIO DA SILVA MARINHO, vulgo MAGRÃO, este confessou os dois assaltos, todavia esclareceu que o assalto realizado pela manhã foi procedido em companhia de Mateus. Aduziu que o assalto realizado de tarde no supermercado HiperSena foi realizado em companhia de Emerson. Acrescentou que acusado Paulo Henrique apenas tirou foto com o cordão, e que o rapaz que comprou sumiu e nem pagou pela joia. Afirmou que a arma de fogo utilizada nos dois assaltos era de sua propriedade. Acrescentou que Emerson não participou do assalto da manhã.

Ainda, o entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. CRIMES DE NATUREZA PATRIMONIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECONHECIMENTO PESSOAL.
PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
REGIME SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO, MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restaram evidenciados nos autos os indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, consubstanciados através dos depoimentos da vítima, corroborados pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência, em harmonia com os demais elementos de provas constantes nos autos, indicando a prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. 2. Prevalece o entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores e adotado por esta Corte de Justiça, no sentido de que nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima possui relevante valor para o deslinde dos fatos, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos de provas constantes nos autos, haja vista que os delitos dessa natureza são cometidos, normalmente, sem a presença de testemunhas. 3. Os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais responsáveis pela ocorrência, também são de suma importância para o acervo probatório dos autos, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, constituindo fundamentação idônea a comprovar a autoria e materialidade delitivas. 4. O reconhecimento pessoal é necessário apenas quando há dúvida acerca da individualização do suposto autor do fato, o que não ocorre no caso em comento, posto que a ofendida narrou detalhadamente o ocorrido e sua narrativa coaduna com as demais provas existentes no feito.
5. Acompanhando o entendimento da Corte Superior, a apreensão e a perícia na arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento se faz prescindível, haja vista que a utilização do armamento restou demonstrada através das declarações da vítima. Precedentes.
6. Na sentença condenatória, o Juízo a quo fixou o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena do apelante, no entanto negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, considerando o regime estabelecido. 7. O acusado respondeu a todo o processo em liberdade e as circunstâncias judiciais não lhe foram valoradas negativamente, bem como o apelante não é reincidente, não possuindo condenações transitadas em julgado em seu desfavor, além de que ausentes quaisquer fatos novos que justifiquem sua segregação, de modo que o recorrente faz jus ao direito de recorrer em liberdade. 8. Revogo a prisão preventiva do apelante e concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade, fixando as medidas cautelares diversas da prisão. 9. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, em consonância com o Graduado Órgão Ministerial (TJ-AM - Apelação Criminal: 02197268720208040001 Manaus, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 30/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024, grifo nosso).

Assim, como se verifica dos autos, tanto a vítima quanto os policiais em juízo, asseveraram que os recorrentes portavam arma de fogo no ato dodelito, não existindo dúvidas quanto ao uso do artefato.

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Nessa linha de intelecção, não acolho o pedido defensivo.

Deste modo, retomo as majorantes referentes ao emprego de arma e concurso de agentes na fração de 1/3 (um terço) e encontro a nova a pena final, concreta e definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, reprimenda esta proporcional à ofensa ao bem jurídico atacado
.

Nessa esteira, incabível o pleito de fixação do regime mais brando (aberto), eis que a reprimenda corporal fixada se amolda perfeitamente ao regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do CPB.

II.II. – DOSIMETRIA DE ANTÔNIO DA SILVA MARINHO, VULGO MAGRÃO –

Nesta esteira, quanto à valoração atinente aos referidos vetores, objetos desta apelação, assim asseverou a magistrada singular, em relação ao apelante (ID 24316965 - Págs. 06/07):

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu ANTONIO DA SILVA MARINHO, vulgo MAGRÃO.

ARTIGO 157, §2º, INCISOS I e II, do CÓDIGO PENAL

O réu é primário, porém apresenta antecedentes criminais (FAC à fl. 202); a culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; a personalidade do agente é desfavorável pois vê-se que este não foi um fato isolado em sua vida; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo à culpabilidade, que é patente, os antecedentes do réu, lhes são desfavoráveis, as consequências do crime foram de grande monta e, por fim, considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem agravantes e nem atenuantes.

Ausência de causas de diminuição de pena.

Presente causas de aumento de pena, quais sejam, as previstas no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, em razão de ter o agente se utilizado de arma de fogo e ter cometido o crime em concurso de pessoas, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ou seja, mais 2 (dois) anos de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa, o que resulta em uma pena de 8 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Presente a possibilidade de aplicação de crime continuado previsto no artigo 71, caput, do Código Penal, qual seja:

(...)

Fixo a pena restritiva de liberdade em 09 (nove) anos e 04 (quatro meses) e 90 (noventa) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno DEFINITIVA, CONCRETA e FINAL.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, §2º, a c/c §3º, do Código Penal.

Deixo de fazer a detração penal por não ter a possibilidade de alteração de regime inicial de cumprimento de pena.

Examinando a primeira etapa do processo dosimétrico, verifico que o Juízo singular exasperou a pena-base em virtude de macular as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, personalidade, comportamento da vítima e consequências do crime, as quais passarei a examinar.

No concernente à culpabilidade, entendida como o grau de censurabilidade da conduta, deve ser analisada à luz das circunstâncias específicas do caso. A sentença original mencionou que “
a culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela
;” incorrendo, destarte, em total abstratividade e desamparo em elementos concretos colhidos na instrução.

Por conta disso, reformo para a neutralidade a circunstância judicial da culpabilidade.

Com relação à personalidade do agente, entendo igualmente pela sua reforma para a neutralidade, uma vez que a fundamentação aportada pelo juízo
a quo
não se encontra amparada em laudo técnico que a corrobore.

Por isso, reformo o vetor judicial relativo à personalidade como neutra.

No tocante às consequências do crime, que diz respeito aos efeitos extensivos relativos ao crime perpetrado, novamente a julgadora
a quo
se valeu de dados abstratos e não apurados na instrução: “
as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade
”

Por conta de todas essas argumentações, reformo para a neutralidade a circunstância judicial das consequências do crime
.

Por fim, reformo para a neutralidade o aresto judicial referente ao comportamento da vítima, eis que afronta diretamente o teor da Súmula nº 18 desta Corte: “
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Dado isto, reformo para a neutralidade a circunstância judicial referente ao comportamento da vítima.

Diante desse novo cenário, em que não restam fundamentadas negativamente quaisquer circunstâncias judiciais negativas, imperiosa a
reforma da pena-base, proporcionalmente, de sorte que a reduzo ao seu grau mínimo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, de examinar a possibilidade e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, CPB), em respeito à Súmula nº 231 do STJ, vez que ela
se encontra em vigor e amplamente aplicada pelos Tribunais Superiores e pátrios da federação.

É o que se tem de sedimentado, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex.

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Na terceira fase
, foram reconhecidas duas majorantes, as referentes ao emprego de arma e concurso de agentes.

Mantidas ambas as causas de aumento na fração de 1/3 (um terço), pelos fundamentos apresentados no exame da dosimetria anterior, referentes ao emprego de arma e concurso de agentes, encontro a nova pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Reaplico a regra do concurso de agentes, em 1/6 (um sexto), e encontro a nova a pena final, concreta e definitiva de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa, reprimenda esta proporcional à ofensa ao bem jurídico atacado.

Nessa esteira, incabível o pleito de fixação do regime mais brando (aberto), eis que a reprimenda corporal fixada se amolda perfeitamente ao regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do CPB.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

redimensionando as penas dos apelantes nos seguintes termos:
EMERSON LUIZ GUIMARÃES DE SOUZA –
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa; e
ANTÔNIO DA SILVA MARINHO, VULGO MAGRÃO –
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026